Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 230
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 230
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em 16/09/2025
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada, não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei nº 9.430/1996.
Acórdãos Precedentes: 9202-011.110, 9202-011.256, 9202-011.507.